Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPÓLIO. IMÓVEL RESIDENCIAL. EX-COMPANHEIRA. ESBULHO. REQUISITOS. PRESENÇA. ALUGUÉIS. DEVIDOS.
1. Não há falar em cerceamento de defesa quando o fato que a parte pretende provar, por meio da oitiva de testemunha, é incapaz de modificar a conclusão da sentença.
2. O magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar a sua convicção.
3. A ação de reintegração de posse constitui a via processual adequada para restituir àquele que, sendo privado do poder físico sobre a coisa, perde a posse do imóvel em razão do esbulho cometido por terceiro.
4. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC).
5. Não há direito potestativo conferido à ex-companheira de escolher em qual imóvel do acervo patrimonial do falecido estabelecerá sua residência, após o falecimento e sem a anuência dos herdeiros, o que embasa a reintegração do espólio no imóvel esbulhado.
6. Caracterizado o esbulho possessório, é cabível a reintegração do espólio na posse do imóvel, bem como indenização por danos materiais decorrentes da privação do uso e gozo da coisa por ato ilícito (aluguéis). Precedente.
7. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao recurso.